Tribunal: TJMT
Processo: 1041251-27.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041251-27.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MESSIAS DA SILVA SANTOS - CPF: 052.626.891-32 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JHENEFFER GABRIELE BARBOZA VALADARES - CPF: 061.877.171-98 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE BALANÇAS DE PRECISÃO E APETRECHOS DA TRAFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DO IUJ Nº 101532/2015 (TESE Nº 25/TJMT). INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto de apuração dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, com fundamento na garantia da ordem pública (CPP, art. 312)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva; (
ii
) aferir a suficiência e adequação da substituição da custódia por medidas cautelares diversas (CPP,
arts
. 282 e 319), à luz das condições pessoais alegadas e do princípio da proporcionalidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva demonstra, de forma concreta, a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, caracterizando o
fumus
comissi
delicti
.

A expressiva quantidade e a diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas — consistentes em cloridrato de cocaína (16 invólucros e 34 pinos, totalizando 36,68 g), pasta base de cocaína (20 porções, totalizando 17,36 g) e maconha (19 invólucros e 20 trouxinhas, totalizando 139,89 g) —, aliadas à apreensão de arma de fogo, sete balanças de precisão, utensílios utilizados para o embalo e fracionamento da droga e demais apetrechos típicos da traficância, evidenciam a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
característico da mercancia ilícita.

Incide o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do TJMT (Tese nº 25), segundo o qual a expressiva quantidade e/ou a variedade de drogas apreendidas autoriza a decretação ou a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, a qual se encontra configurada diante do risco concreto
de reiteração delitiva e da periculosidade social evidenciada pelas circunstâncias do fato, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

As condições pessoais favoráveis alegadas não se mostram suficientes para afastar o
periculum
libertatis
devidamente demonstrado nos autos.

Não se verifica excesso de prazo nem ausência de contemporaneidade, uma vez que a custódia cautelar decorre de situação atual e concretamente fundamentada.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública, diante da estrutura e da natureza da atividade criminosa apurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, associadas à apreensão de balanças de precisão e apetrechos típicos da traficância, constituem elementos concretos que evidenciam o
periculum
libertatis
e justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública (CPP, art. 312), em consonância com o IUJ n. 101532/2015 (Tese n. 25/TJMT)
.

Condições pessoais favoráveis, por si sós, não elidem a prisão preventiva quando a custódia se encontra amparada em fundamentos concretos e legalmente idôneos (CPP, art. 312)
.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando, no caso concreto, não se revelam suficientes para conter o risco de reiteração delitiva e resguardar a ordem pública (CPP,
arts
. 282 e 319)
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 311, 312, 313, 319, 647, 647-A e 648; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 227.299/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21.02.2024; STJ,
AgRg
no HC nº 816.469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.06.2023; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 (Tese nº 25).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus

impetrado em
favor d
e

Messias da Silva Santos
, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva
nos autos nº 1031712-89.2025.8.11.0015, pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

A impetrante sustenta, em apertada síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva, apontando a desproporcionalidade da medida, a violação ao princípio da homogeneidade, as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, pleiteia a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas e, no mérito, a confirmação da ordem.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão constante no ID 330169370, desta ação constitucional.

A autoridade apontada como coatora informou inexistir excesso de prazo e pugnou pela manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, em razão das circunstâncias concretas do fato (
modus operandi
), conforme informações prestadas no ID 337256382
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
dr. Gill Rosa
Fechtner
(ID 339189872, desta ação constitucional), manifestou-se pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
tem assento constitucional (CF, art. 5º, LXVIII) e disciplina nos
arts
. 647, 647-A e 648 do CPP, destinando-se à tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder, admitida a concessão de ofício
.

As hipóteses de coação ilegal encontram-se previstas no art. 648 do CPP

No caso, a impetração é cabível, pois se controverte a legalidade de medida que restringe a liberdade de locomoção do paciente
.

A prisão preventiva constitui medida cautelar pessoal de caráter excepcional e uma das mais gravosas restrições à liberdade no curso da persecução penal, destinada a assegurar a regularidade e a efetividade do processo, nos estritos limites legais.

A prisão preventiva é medida cautelar pessoal de natureza excepcional, sujeita a controle estrito de legalidade e destinada a resguardar finalidades processuais nos limites do CPP
.

Nos termos dos
arts
. 311 e 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada, em hipóteses legalmente autorizadas, quando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além de fundamento cautelar idôneo — garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal —, observadas as condições de admissibilidade do art. 313 e as vedações do art. 314.

A decisão deve, ainda, indicar motivação concreta e individualizada, com base em elementos do caso, sendo insuficiente a fundamentação apoiada apenas na gravidade abstrata do delito (CPP, art. 315)
.

A decisão que indeferiu a liminar (ID 330169370
deste remédio constitucional
), após exame detido do Auto de Prisão em Flagrante nº 1031712-89.2025.8.11.0015, registrou que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, efetivada em 14 de novembro de 2025 (ID 215118636 dos autos de origem), atendeu ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, em conformidade com os
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, ao evidenciar prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
), bem como a necessidade de resguardar a ordem pública (
periculum
libertatis
).

Consignou-se que a decisão amparou-se no Boletim de Ocorrência n. 2025.367216, no Auto de Apreensão (ID 215068012, origem), no Laudo Pericial de Substância Entorpecente n. 541.3.26.8985.2025.066198-A01 (ID 215066539, origem) e nas fotografias dos itens apreendidos (ID 215068013, origem), que registram a apreensão de cloridrato de cocaína (16 invólucros e 34 pinos, total de 36,68 g), pasta-base de cocaína (20 porções, total de 17,36 g) e maconha (19 invólucros e 20 trouxinhas, total de 139,89 g), além de um revólver adaptado para calibre .22, sete balanças de precisão, um utensílio destinado ao embalo de entorpecentes e dois aparelhos celulares
.

A decisão ainda consignou que tais circunstâncias
(
notadamente a quantidade e diversidade de drogas, a apreensão de arma e de balanças de precisão, bem como os materiais associados ao fracionamento e acondicionamento
)
revelam gravidade concreta e modus operandi típico da mercancia ilícita, indicando risco efetivo à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva. Assentou-se, também, que as condições pessoais favoráveis alegadas não bastam para afastar a necessidade da custódia, e que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) se mostram inadequadas e insuficientes diante da estrutura e da natureza da atividade ilícita apurada, por não neutralizarem o risco identificado.

Dessa forma, nesta fase de cognição sumária, verificam-se presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria quanto aos delitos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, matérias que serão apreciadas no curso da persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na ação penal de origem
.

Nesse contexto, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos — 16 invólucros e 34 pinos de cloridrato de cocaína (36,68 g), 20 porções de pasta-base de cocaína (17,36 g) e 19 invólucros e 20 trouxinhas de maconha (139,89 g) —, somadas à apreensão de sete balanças de precisão, utensílio destinado ao embalo e demais materiais voltados ao acondicionamento e fracionamento, justificam a incidência do IUJ n. 101532/2015 deste Egrégio Tribunal (Tese n. 25), assim redigida
:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam
garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a manutenção da prisão preventiva quando lastreada em
fundamentos concretos
, notadamente a
garantia da ordem pública
e a
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
, afastando-se alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando
não evidenciada desídia estatal
. A propósito, o Supremo Tribunal Federal assentou a idoneidade da custódia cautelar em hipóteses análogas, reputando suficientes os fundamentos relacionados à gravidade concreta e ao
periculum
libertatis
(STF, HC 227299
AgR
/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21/02/2024,
publ
. 23/04/2024)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reafirma que
condições pessoais favoráveis
, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes,
não impedem
, por si sós, a decretação/manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e demonstrada a necessidade da medida, sobretudo diante de
elementos concretos
extraídos do caso (STJ,
AgRg
no HC 816469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12/06/2023,
DJe
15/06/2023).

Alinhado a essa orientação, este Tribunal de Justiça também tem decidido que,
presentes motivação idônea e dados concretos
do fato e do agente, é legítima a custódia preventiva para resguardar a ordem pública, sendo
irrelevantes, isoladamente
, predicados pessoais favoráveis (TJMT, HC n. 1013437-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 25/06/2024,
publ
. 01/07/2024).

Desse modo,
não se evidencia
, neste remédio constitucional, a alegada ausência dos pressupostos e requisitos legais da prisão preventiva
.

Ressalte-se, ademais, que a decisão que indeferiu a tutela de urgência (ID 330169370) consignou que a tese de inexistência de
periculum
libertatis
, amparada em primariedade, bons antecedentes, residência fixa e exercício de atividade laboral,
não é suficiente, por si só
, para elidir o risco concreto evidenciado nos autos, revelando-se a custódia cautelar
compatível com o ordenamento jurídico vigente
.

Assentou-se, ademais, que o requisito da contemporaneidade não se vincula a lapso temporal previamente delimitado, mas à efetiva demonstração de risco atual decorrente da liberdade do agente, o que se encontra configurado no caso concreto, uma vez que a necessidade da prisão foi analisada à luz da situação presente, relacionada à garantia da ordem pública, conforme consignado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 1031712-89.2025.8.11.0015 (ID 215118636). Em razão disso, restaram afastadas as alegações de ausência de contemporaneidade e de desproporcionalidade da prisão preventiva.

A
fim de compatibilizar, de um lado, a tutela da liberdade individual do paciente — cuja restrição configura medida de
ultima
ratio
, ou seja, instrumento de intervenção penal de caráter subsidiário e excepcional, somente admissível quando estritamente necessário à salvaguarda de bens jurídicos relevantes — e, de outro, a preservação da ordem pública e a garantia da regularidade da instrução processual,
revela-se

inadequada
a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art
igo
319 do Código de Processo Penal.

Pelos fundamentos delineados,
nesta ação constitucional
, não se mostra viável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Por fim, a manutenção da prisão preventiva revela-se medida que se impõe, por encontrar-se em conformidade com o ordenamento jurídico, conforme demonstrado.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do presente
habeas
corpus
e
DENEGO
a ordem, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do paciente

Messias da Silva Santos
,
pelas
razões já expostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026